Tribunal: TJDFT
Processo: 0011230-27.2015.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. TEMAS 970 E 971 STJ.

1. O excesso de chuvas e a escassez de mão de obra não caracterizam caso fortuito ou motivo de força maior, porquanto são plenamente previsíveis e inerentes ao negócio de incorporação imobiliária.

2. Ocorrendo a rescisão do ajuste em razão do inadimplemento da construtora, fica esta obrigada a restituir ao comprador todos os valores desembolsados, vedada a dedução de qualquer percentual a título de sanção ou a retenção de arras.

3. A entrega de imóvel em prazo posterior ao avençado caracteriza prejuízo ao consumidor, passível de indenização por lucros cessantes, haja vista que o comprador não usufrui a potencialidade do bem, seja com escopo de locação ou ocupação própria. Precedentes desta Corte.

4. Os temas 970 e 971, julgados pelo STJ, na forma de repetitivos, sobre a possibilidade de inversão da cláusula penal em desfavor da construtora e de cumulação de lucros cessantes e de cláusula penal são aplicados em casos de demandas envolvendo pedido de manutenção do contrato, quando há inadimplemento da vendedora, e não para os casos de rescisão contratual, no qual as partes retornam ao status quo ante.

5. Recurso das rés desprovido e dos autores parcialmente provido.